Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-16.2021.8.11.0090
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO ROGERIO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 016.508.629-70 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO RIGHI - CPF: 088.637.519-35 (ADVOGADO), CHRISTIANE MASSARO LOHMANN - CPF: 956.175.159-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000173-16.2021.8.11.0090

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Recorrente(s):

FABIO ROGERIO DE FREITAS FERREIRA

Recorrido(s):

EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização de danos morais. O Recorrente adquiriu uma passagem de ônibus, datada de 08/02/2021, com origem em Alta Floresta/MT e destino Novo Mundo/MS, pelo valor de R$ 411,20 (quatrocentos e onze reais e vinte centavos). O Recorrente alterou a data de embarque para 02/02/2021, onde, inicialmente, lhe fora informado a existência de uma taxa no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), referente a mudança da data da viagem. No momento da impressão da passagem, uma funcionária da Recorrida esclareceu que o valor da taxa gerada pelo sistema era de R$ 102,06 (cento e dois reais e seis centavos).

2.

Declarou que a passagem impressa mencionava o valor de R$ 331,03. Afirmou que foi cobrado um valor de R$ 80,17 (oitenta reais e dezessete centavos), caracterizado como “taxa de compra do site”, segundo informação da funcionária. O autor entrou em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da empresa, para maior elucidação do valor das taxas, onde foi lhe informado que era incabível tal multa, havendo informações de que era obrigado a pagar o valor da diferença equivalente a R$ 27,76 (vinte e sete reais e setenta centavos). Para realizar a viagem, o Recorrente realizou a transferência do valor remanescente da taxa cobrada, equivalente a R$ 79,73 (setenta e nove reais e setenta e três centavos). Assim, pleiteou a restituição em dobro dos valores e danos morais.

3.

Contestada, a ação foi julgada improcedente. O Recorrente, em seu recurso inominado, visa a desconstituição da sentença, com o intuito de acolher os pedidos contidos na inicial.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.

Não é incorreta a cobrança de taxa de remarcação em caso de alteração da data da passagem. Afinal, a empresa necessita de passageiros para o desenvolvimento de seu negócio produtivo e, em caso de não apresentação destes para o embarque já marcado, fica a ré impedida de vender os assentos anteriormente reservados.

6.

Em razão disso, é legítima a compensação para a remarcação. O artigo 7a da Resolução no 4282/2014 da ANTT dispõe que os bilhetes de passagem terão validade máxima de um ano, a partir da data de sua primeira emissão. O §5o do referido artigo faculta a transportadora efetuar a cobrança de até 20% do valor da tarifa à título de remarcação.

7.

Como destacado na sentença, os valores cobrados no bilhete de passagem incluem o valor da tarifa, ICMS, taxa de embarque e pedágio, se houver, conforme prevê o inciso X, do art. 2° da Resolução ANTT no 4282, de 17/03/2014.

8.

Na data de 02/02/2021, escolhida pela parte autora para fazer o embarque, o valor da tarifa era de R$ 428,41 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), e, com o adicional do valor de R$ 10,35 (dez reais e trinta e cinco centavos), somou o montante de R$ 438,76 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos). Logo, subtraindo o valor que a parte autora tinha de crédito, R$ 331,03 (trezentos e trinta e um reais e três centavos), restou um remanescente a ser pago de R$ 107,73 (cento e sete reais e setenta e três centavos).

9.

Nota-se que não houve cobrança de multa para remarcação, mas sim pagamento em razão da diferença do valor das tarifas, e não houve a devolução do valor a que se atribui o nome de “taxa de conveniência”, em razão da compra ter sido feita pelo site da empresa requerida.

10.

Portanto, não se verifica nenhum tipo de conduta ilegal ou abusiva da transportadora, ora Recorrida, a ensejar a sua responsabilidade civil.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno o Recorrente
FABIO ROGERIO DE FREITAS FERREIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023